Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-27.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-27.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, GUSTAVO MEDRADO SANTOS, HARLEY BRITO MUNIZ, ILLA BRITO DO SANTOS

APELADO: ATENILDES VARGAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MEDRADO SANTOS, HARLEY BRITO MUNIZ, ILLA BRITO DO SANTOS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO PROVOCADA POR OPERAÇÃO DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS POR AUSÊNCIA DE PROVA. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS APELOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de reparação por danos materiais, por ausência de prova.

2. O recurso da autora foi interposto fora do prazo legal, sendo suscitada sua intempestividade nas contrarrazões da ré. A sentença foi publicada em 11.04.2025, com início do prazo em 14.04.2025 e término em 09.05.2025. O recurso foi protocolado em 14.05.2025.

3. A ré, CHESF, alegou preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide ao município, além de impugnar o mérito da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
saber se o recurso da autora é tempestivo; saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; saber se a CHESF possui legitimidade para figurar no polo passivo; saber se há responsabilidade objetiva da ré pela inundação de imóvel decorrente da operação da barragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso da autora é manifestamente intempestivo, nos termos dos arts. 1.003, §5º, 219 e 224, do CPC/2015. Não preenchido requisito de admissibilidade, deve ser inadmitido.

6. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, considerando suficientes as provas constantes dos autos.

7. Rejeitada também a alegação de ilegitimidade passiva. A CHESF, como operadora da usina hidrelétrica, responde objetivamente pelos danos causados em razão da atividade de risco, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

8. Incabível a denunciação da lide ao Município de Jitaúna, pois a responsabilidade da concessionária é direta e decorre da má gestão do volume hídrico da barragem, sendo possível ação regressiva própria.

9. A responsabilidade da ré é objetiva, e o evento danoso – inundação da residência da autora – decorre da operação da barragem da Usina Hidrelétrica da Pedra, havendo nexo causal entre a conduta da ré e o dano. A alegação de caso fortuito (chuvas) não afasta o dever de indenizar.

10. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 4.000,00, foi mantido, considerando-se os precedentes do tribunal em casos semelhantes. Ausente prova do prejuízo material, correta a improcedência do pedido respectivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora não conhecido por intempestividade. Recurso da ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015, contado em dias úteis, nos termos do art. 219. 2. A operadora de usina hidrelétrica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência da má gestão de barragem, ainda que influenciados por eventos naturais. 3. A ausência de prova impede o reconhecimento de danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, §6º; CPC, arts. 219, 224, 355, I, e 1.003, §5º; CDC, art. 14; Lei nº 12.334/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Ap. Cível nº 8000104-88.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.199.715, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.08.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000024-27.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO e outros
e como apelados
ATENILDES VARGAS DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECER DO APELO DA AUTORA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator